Tribunal: TJBA
Processo: 8150183-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150183-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVAN SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposta inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, reconhecendo a legitimidade da cobrança diante da comprovação da contratação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:(i) o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; e (iii) a contratação digital, validada por biometria facial, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e legitimar a cobrança e a consequente negativação.

III. Razões de decidir

3.Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4.Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias quando os documentos já presentes nos autos são suficientes para formar seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

5. A instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar provas da contratação e da efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor.

6. Comprovada a regularidade da contratação e a existência da dívida, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença mantida em sua totalidade.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para a solução da controvérsia. 2. Havendo comprovação da contratação e do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima e não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, art. 370; CC, art. 186; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8150183-23.2023.8.05.0001
, figurando como apelante
IVAN SANTOS ALVES
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .